Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700719-13.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: ALDO ASSUMPÇÃO ZAGONEL DOS SANTOS AGRAVADO: JOSÉ ALVES DE SANTANA, RAFAEL PAULINO DOS SANTOS, ADRIANO JOSÉ SOARES CHAVES, MARIA EDNA PEREIRA ALVES, DIVINO FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PAULINO DOS SANTOS DESPACHO ALDO ASSUMPÇÃO ZAGONEL DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026